Tribunal: TJDFT
Processo: 0747425-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM DE DECISÃO JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PESQUISAS LOCALIZAÇÃO BENS DO DEVEDOR. SISBAJUD. RAZOABILIDADE ATENDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Conforme precedente, a utilização da técnica de motivação per relationem de decisão judiciais “reveste-se de plena legitimidade no ordenamento jurídico e está em sintonia com o preceito constitucional que traduz o dever de fundamentação quando a remissão é dotada de coerência e integridade capazes de abarcarem as questões de fato e de direito ligadas ao caso subjacente, de modo a promover a sua formal incorporação”.

2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, sendo que a atual jurisprudência admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.

3. In casu, ficou constatado que a renovação das pesquisas vindicadas pela parte credora, ora agravante, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Preliminar de nulidade da decisão agravada afastada; agravo de instrumento conhecido e provido em parte.